Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004261-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), PROJETTA PLANEJAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 21.174.872/0001-46 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.856.383/0001-83 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004261-42.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME

Agravada:
Pantanal Transportes Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CONTRACAUTELA – EXIGÊNCIA – STJ – RECURSO REPETITIVO – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, possui a tese de que “
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”(REsp 1340236/SP)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004261-42.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME

Agravada:
Pantanal Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de sustação de protesto c/c indenização por dano material e moral movida por Transpantanal Transportes Ltda., deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos dos protestos indicados em desfavor da parte autor, como também referente aos títulos de no. CH000496 (protocolo 1215487), CH000045 (protocolo 1215484), CH000046 (protocolo 1215485), CH000047 (protocolo 1215486), conforme documento de (id. 71735937) até ulteriores deliberações deste juízo, condicionando a prestação de depósito judicial no valor de R$ 147.200,00 (cento quarenta e sete mil e duzentos reais).

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, afirmando que o protesto foi realizado indevidamente, diante da inexistência da dívida, o que justifica a sustação dos protestos.

Argumenta que a caução pode ser dispensada quando a parte hipossuficiente não tiver condições de oferecê-la, informando que a empresa não possui meios financeiros para efetuar o depósito. Por fim, pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja determinada a sustação do protesto, sem a prestação de caução.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 121246953).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 123483960).

A agravada apresentou contraminuta (id. 123483960), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004261-42.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME

Agravada:
Pantanal Transportes Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME
ajuizou ação sustação de protesto c/c indenização por dano material e moral contra a
Pantanal Transportes Ltda.
, alegando que não possui vínculo com a parte ré, pleiteando em sede de tutela de urgência a suspensão dos seguintes títulos
de crédito no 000496, 000045, 000046, 000047.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, condicionado a sua efetivação ao depósito judicial no valor da importância de R$ 147.200,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos reais).

Contra essa decisão insurge-se a agravante aduzindo, em síntese,
o preenchimento de todos os requisitos ditados pela norma processual civil para a concessão da tutela de urgência sem o condicionamento ao depósito da importância discutida.

Pois bem.
É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da agravante restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a realização de auditoria com demonstração de relação jurídica entre as partes, bem como o depósito na conta bancária da recorrida, demonstrando a possível ocorrência de fraude conforme o inquérito policial instaurado em face do representante da empresa agravada, bem como a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

No entanto, o cerne do recurso está adstrito ao pedido de não prestação de caução, no valor de R$ 147.200,00 (cento e quarenta sete mil e duzentos reais).

Ocorre que na apreciação da exigência de contracautela, no caso de protesto cambial em montante correspondente ao valor do titulo protestado, serve primordialmente para resguardar o interesse do credor com um contrapeso aos efeitos da liminar.

Nesse sentido, o STJ firmou posicionamento, em sede de recurso repetitivo, a exigibilidade da contracautela,
verbis
:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA

QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece

que

o

documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.
2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1340236/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2015)

Assim, embora o art. 300, §1o, do NCPC, estabeleça a possibilidade de
concessão da tutela de urgência, sem a prestação
da caução, na hipótese de hipossuficiência economica da parte, destaco que a impossibilidade de oferecimento da contracautela não é presumida e, pelo que se denota, a agravante não comprovou a alegada incapacidade, ficando adstrito a mera alegações.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022